Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-09.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃO CÍVEL 1014769-09.2020.8.11.0003
APELANTE: ANA PEREIRA DE ALMEIDA e Outros.
APELADO: BANCO SAFRA S.A e Outros.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930, parágrafo único do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, remeta-se o feito a Excelentíssima Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ante a prevenção decorrente do Recurso de Apelação no 1014768-24.2020.8.11.0003.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS